Tribunal: TJSP
Processo: 1006921-70.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Serviços de telefonia. Pedido declaratório de inexigibilidade do débito. Débitos exigíveis. Exercício regular de direito. Inteligência do art. 188, inciso I, do Código Civil. Ausência de responsabilidade do credor quanto à notificação premonitória acerca da iminência da negativação. Incumbência do órgão mantenedor do cadastro. Inteligência da súmula 359 do STJ. Dano moral

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Serviços de telefonia. Pedido declaratório de inexigibilidade do débito. Débitos exigíveis. Exercício regular de direito. Inteligência do art. 188, inciso I, do Código Civil. Ausência de responsabilidade do credor quanto à notificação premonitória acerca da iminência da negativação. Incumbência do órgão mantenedor do cadastro. Inteligência da súmula 359 do STJ. Dano moral não caracterizado. Sentença correta. Recurso não provido.